Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180 §1o CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. FÉ PÚBLICA. FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. PENA. OBJEÇÃO. INEXISTÊNCIA. VERBA REPARATÓRIA MÍNIMA. SEM PEDIDO EXORDIAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal), ou, ainda, a exclusão ou redução da condenação ao pagamento de verba reparatória mínima por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação dolosa; (ii) determinar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do Código Penal; e (iii) a possibilidade de exclusão ou redução da verba reparatória mínima por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelos documentos acostados, como boletins de ocorrência e autos de apreensão do bem subtraído, laudo de exame no veículo, bem como pela oitiva da vítima e depoimentos das testemunhas.
4. A autoria resta demonstrada pela posse do veículo de origem ilícita e pelas circunstâncias em que recebido o bem, que incluíram ausência de pagamento e de documentação da negociação, suficientes para presumir o conhecimento de sua origem espúria.
5. Nos crimes de receptação, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem, ônus do qual a ré não se desincumbiu.
6. O dolo específico do crime de receptação dolosa é extraído das circunstâncias fáticas e comportamentais do agente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa, dada a inexistência de elementos que demonstrem a ausência de dolo.
7. Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos causados à vítima exige, como pressuposto de validade, a existência de pedido expresso formulado pelo titular da ação penal, ainda que de forma genérica, na peça acusatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A posse de bem de origem ilícita, aliada a circunstâncias que indicam preço vil e ausência de documentação, presume o conhecimento de sua procedência criminosa, invertendo o ônus da prova no crime de receptação dolosa.
2. Comprovou-se que o apelante adquiriu e vendeu o aparelho de celular furtado, após trabalho investigativo da polícia civil. A partir deste momento, é curial que passa a militar contra o réu a presunção de culpabilidade.
3. O dolo no crime de receptação pode ser inferido a partir do comportamento do agente e das circunstâncias que envolvem o fato, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa sem elementos probatórios claros nesse sentido.
4. A condenação ao pagamento de reparação mínima por danos materiais exige pedido expresso do Ministério Público na denúncia, ainda que genérico. A ausência de tal requerimento inviabiliza a fixação da indenização na sentença, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 180, § 3o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.